Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-85.2021.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-85.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES - CPF: 024.062.321-58 (APELADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), THAIS SAMARA DA SILVA (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 700.736.491-80 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - CPF: 815.982.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 700.736.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – AMBAS AS PARTES QUE FORAM VÍTIMA DO FRAUDADOR – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC). (TJ-MT - AC: 10001530220198110088, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS SAMARA DA SILVA
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais no 1000197-85.2021.8.11.0044, ajuizada por ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES, julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação, e, por conseguinte, condeno o requerido Gustavo Fernandes de Oliveira ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em favor do autor, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros e correção monetária contados a partir do arbitramento.

Por consequência condeno o requerido Gustavo Fernandes de Oliveira ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor de Alexandre aos quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, nos termos da fundamentação supra, julgo a ação improcedente em relação a pretensão perseguida em desfavor da requerida Thaís Samara da Silva.

Em tempo, também julgo improcedente a reconvenção apresentada pela requerida Thaís Samara da Silva, no que concerne ao pedido de condenação da autora em pagamento em danos morais.

Pelas razões acima, no que tange ao litígio instaurado por Alexandre e Thais, condeno estes a pagarem, reciprocamente, honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Ainda, não tendo a requerida Thaís Samara da Silva comprovado os requisitos necessários ao deferimento de gratuidade de justiça, indefiro a concessão do benefício pleiteado.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, determino o levantamento da restrição de transferência determinada em decisão que concedeu a tutela antecipada à Ref. 53529449.”

Nas razões recursais, de Id. n.o 176030939, a recorrente pede, em sede de tutela antecipada, o levantamento da restrição veicular do bem: TOYOTA/COROLA; XLI 1.8; PLACA: EJJ0F35; CHASSI: 9BRBB42E5A5070383; RENAVAN: 00141847700. No mérito pede que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária e que a sentença seja reformada para condenar o apelado ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor sugerido de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões de Id. n.o 176030944. Não há preliminares.

Na decisão interlocutória de Id. n.o 183287153, foi deferida a assistência judiciária e a tutela antecipada para autorizar o levantamento da restrição veicular.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a recorrente apelante alega que sofreu danos morais em razão de o autor ter ajuizado a demanda indenizatória imputando-lhe fato criminoso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque a recorrente foi vítima de terceiro fraudador assim como autor.

O autor somente buscou o seu direito por ter colocado o seu veículo à venda e ter sido vítima de um terceiro intermediário fraudador. A expectativa do vendedor (autor da demanda) era mesmo de que receberia do terceiro estelionatário e não diretamente da compradora de fato, no caso a recorrente.

Assim, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito, já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10001530220198110088, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela parte apelante.

Em relação ao pedido de levantamento da restrição veicular, este merece guarida. Conforme elucidei na decisão interlocutória de Id. n.o 183287153:
“restou reconhecida na sentença a aquisição do veículo de boa-fé por parte da apelante e a única matéria devolvida para análise em sede de recurso de apelação foi o dano moral pleiteado em reconvenção.

Desse modo, não representa prejuízo a qualquer das partes o levantamento da restrição de transferência do veículo TOYOTA/COROLA XLI 1.8; COMBUSTIVEL: FLEX; ANO/MODELO: 2009/2010; COR: PRATA; PLACA: EJJ0535, CHASSI: 9BRBB42E5A5070383, RENAVAN: 00141847700.”

Com efeito, merece reforma a sentença no ponto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para confirmar a liminar de Id. n.o 183287153, autorizando o levantamento da restrição veicular.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024